Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL SILVEIRA, por meio da qual “vem informar que está sendo ILEGALMENTE cerceada em seu direito de comunicação reservada com seu cliente” pois, segundo alega, agentes públicos do local afirmaram que, para ter acesso e comunicação reservada com seu cliente, necessitaria de autorização judicial. 



    Ao final, requer “que comunique ao responsável onde está recolhido o cliente dos advogados que ao final assinam, a desnecessidade de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para comunicações pessoais e reservadas com o custodiado, e que NÃO SE OBSTE O EXERCÍCIO PLENO DA ADVOCACIA e DEFESA TÉCNICA dos defensores legalmente constituídos, respeitando integralmente a PRIVACIDADE e RESERVA na comunicação com o referido cliente” (eDoc. 1.083).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 41, IX, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o advogado. O art. 7º, VI, b, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) também garante ao advogado o livre ingresso nas prisões.



     Oficie-se o Diretor do Presídio para prestar as informações necessárias, em 48 (quarenta e oito) horas.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente